Tribunal: TJBA
Processo: 8008244-71.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8008244-71.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VALDEIR DOS SANTOS SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA, JACSON BOSCO DOS SANTOS, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS, JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. COMANDO VERMELHO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por réus acusados de integrarem organização criminosa armada (ORCRIM) vinculada ao Comando Vermelho, com atuação no Vale do São Francisco, especialmente nas cidades de Sobradinho, Casa Nova e Juazeiro/BA. A denúncia imputa aos recorrentes a prática de homicídio qualificado, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e outros crimes conexos, com destaque para o homicídio de Adriana de Jesus Silva, supostamente ordenado por Valdeir dos Santos Souza (“BH”), executado com o auxílio de outros corréus. Os recursos impugnam a decisão de pronúncia, alegando nulidades e ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) reconhecer nulidade por ausência de acesso aos autos de processo conexo; (ii) conceder prisão domiciliar à acusada Givaneide Reis dos Santos; (iii) verificar a inépcia da denúncia; (iv) examinar a ocorrência de litispendência entre ações penais; (v) aferir nulidade das interceptações telefônicas e eventual quebra da cadeia de custódia; e (vi) analisar a suficiência de provas para a pronúncia dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa por falta de acesso aos autos da representação de interceptações já foi analisada e rejeitada em
habeas corpus
anterior, sendo inexistente prejuízo processual.

O pedido de prisão domiciliar da acusada Givaneide Reis dos Santos foi corretamente indeferido diante da ausência de prova de exclusividade nos cuidados com a filha deficiente e da gravidade dos crimes atribuídos à ré, inclusive supostamente cometidos na presença da menor. Frise-se que a matéria foi submetida ao STJ, que manteve o entendimento firmado por este e. TJ/BA.

A denúncia apresenta todos os requisitos do art. 41 do CPP, com descrição clara dos fatos e individualização suficiente das condutas dos acusados, não sendo manifestamente inepta nem geradora de cerceamento de defesa.

A alegação de litispendência foi afastada, pois, embora as ações penais envolvam os mesmos réus e ORCRIM, tratam de crimes e contextos distintos: uma ação versa sobre homicídio de civil e tráfico; outra, sobre atentado contra policiais, com bens jurídicos distintos e desígnios autônomos.

As interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente e não há demonstração de irregularidade concreta, tampouco foram utilizadas como fundamento principal na decisão de pronúncia.

A alegada quebra da cadeia de custódia não foi especificada nem demonstrado prejuízo, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade, à luz do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ.

A decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPP, havendo prova da materialidade do crime de homicídio e indícios suficientes de autoria e participação dos recorrentes, inclusive com base em laudos periciais, relatórios policiais, depoimentos testemunhais e interrogatórios, sendo inviável o acolhimento do pedido de despronúncia apresentado pelos recorrentes.

A manutenção das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) é adequada nesta fase, diante da existência de indícios de que o crime foi cometido no contexto de disputa territorial do tráfico, com invasão de domicílio e disparos súbitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da acusada Givaneide Reis dos Santos parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Recursos
dos demais réus com preliminares rejeitadas e, no mérito,
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não cabendo juízo de certeza nesta fase.

Não configura inépcia da denúncia a exposição clara dos fatos com individualização mínima das condutas, ainda que em contexto de organização criminosa.

Não há litispendência entre ações penais que imputam crimes distintos, ainda que praticados por membros da mesma organização.

A nulidade das interceptações telefônicas exige demonstração específica de ilegalidade e prejuízo, o que não se verificou.

A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade se comprovado prejuízo ou manipulação da prova.

A manutenção das qualificadoras é admissível na pronúncia quando houver indícios de sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sua confirmação ou afastamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 41, 395, 413, 563, 158-A a 158-F; Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8008244-71.2024.8.05.0146
, de
Juazeiro
/BA, em que figura
m
como recorrente
s

VALDEIR DOS SANTOS SOUZA, GIVANEIDE REIS DOS SANTOS, VINÍCIUS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOEDNA DE LIMA SILVA
e
ANTONAEL MAGALHAES DE SOUZA JÚNIOR
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer parcialmente o recurso da acusada Givaneide Reis dos Santos e, nesta extensão, julgá-lo desprovido, e, em relação aos demais réus,
rejeitar a
s
preliminar
es

suscitadas
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
interposto
s
,
pelas razões
dispostas no voto.